Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739532-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVEIRA CANDIDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 31336140) interposto por CLÁUDIO SILVEIRA CÂNDIDO (Autor), em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais (processo n. 0708560-29.2021.8.07.0018), ajuizada pelo Agravante em desfavor da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor, ora Agravante, nos seguintes termos (ID 31336144): Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, intimada para demonstrar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, a Parte Autora não logrou reunir documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Diante de tal fato, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (grifos nos originais). O Agravante, nas suas razões recursais (ID 31336140), alega que: (i) ele reúne os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, por isso, a decisão agravada deve ser reformada; (ii) o Juízo desconsiderou a declaração de hipossuficiência apresentada com a petição inicial, na qual o Autor expressamente declarou não possuir recursos para custear as despensas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família”, nos termos da Lei no 1.060/1950; e (iii) para o deferimento da gratuidade de justiça não é necessária a comprovação da miserabilidade da parte, mas sendo suficiente a afirmação do requerente de ausência de condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme estabelece o art. 4o da Lei no 1.060/1950. Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça em seu favor. O Agravante NÃO FORMULOU pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recurso não foi preparado, uma vez que o Agravante postula a gratuidade de justiça. Esta Relatoria pelo despacho de ID 31487121, determinou ao Agravante a juntada de outros documentos para instrução do pedido de justiça gratuita, em conformidade com o art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido. O Agravante em atendimento a determinação desta Relatoria, juntou certidões emitidas pela Receita Federal de não constar na base de dados daquele Órgão Fazendário declarações de IRPF em nome do Recorrente correspondentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021(ID 32384509 ao ID 32384511). Ainda, apresentou o extrato bancário de ID 32449675. O preparo não foi recolhido, o Agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não houve contrariedade ao recurso pela Agravada. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC, e tempestivo. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração da hipossuficiência do Agravante. O Agravante NÃO FORMULOU pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, emerge da parte final da decisão agravada a exigência de certa cautela quanto ao transcuro do prazo até o julgamento do mérito do recurso, situação que poderá ensejar o perecimento da pretensão vindicada pelo Agravante, uma vez que o processo principal poderá ser extinto por ausência de atendimento dos pressupostos de constituição e validade. Nessa perspectiva, com vista a prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional aliada aos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa e da cooperação entre os sujeitos do processo e respaldado no poder geral de cautela conferido ao Julgador (art. 297 e art. 932, inc. I, ambos do CPC), passo a análise do pedido de gratuidade de justiça num viés provisório e não aprofundado. Posto que o exame do mérito da matéria é atribuição do Colegiado. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222). Por conseguinte, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir o pagamento das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento, mormente diante do pedido satisfativo constante dos autos. Assim, DETERMINO a suspensão do recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. COMUNIQUE-SE ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Em tempo, chamo o feito a ordem, determino a REABERTURA de prazo complementar de 10 (dez) dias à parte Agravada, para, caso queira, apresentar contrariedade ao presente agravo de instrumento, uma vez que no despacho de ID 31487121, foi lhe concedido apenas 05 (cinco) dias em desacordo com a previsão do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022 22:21:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador